Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia dos executados em solver espontaneamente a obrigação, conforme lhes fora resguardado, sujeitam-se à incidência da multa moratória preconizada pelo legislador, equivalente a 10% (dez por cento) do montante exequendo, e aos honorários advocatícios da fase executiva, também mensurados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação (CPC, art. 523, § 1o). Destarte, agregados ao débito exequendo aludidos acessórios, diga o exequente, em 5 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da pretensão executória, colacionando, inclusive, nova memória de cálculos do débito. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator